Tribunal: TJSP
Processo: 1000648-93.2018.8.26.0563
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
*Inexigibilidade de débito c.c. danos morais e materiais – autor que, após ter contraído empréstimo junto ao requerido, verificou a existência de diversos refinanciamentos não autorizados – instituição financeira que não conseguiu demonstrar a efetivação dos contratos impugnados – art. 373, II, do CPC – obrigação do requerido de restituir os valores descontados indevidamente – devolução que

Ementa:
*Inexigibilidade de débito c.c. danos morais e materiais – autor que, após ter contraído empréstimo junto ao requerido, verificou a existência de diversos refinanciamentos não autorizados – instituição financeira que não conseguiu demonstrar a efetivação dos contratos impugnados – art. 373, II, do CPC – obrigação do requerido de restituir os valores descontados indevidamente – devolução que deve ser feita pelo dobro, tendo em vista a má-fé na cobrança – dano moral configurado – má-fé do requerido caracterizada pela alteração da verdade dos fatos – art. 80, II, do CPC - demanda procedente - recurso improvido, com multa.*